Tribunal: STJ
Processo: 1003781-38.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792066 - SP (2024/0426969-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GABRIEL JORGE MEREGE
ADVOGADOS
: LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
AGRAVADO
: ROSA CURY MERGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANAGÉ MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NELIO MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANIS MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NARGES MEREGE TARANTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ENVER MEREGE FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: CRISTINA BRANDAO DE PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CIBELLE CATHERINE MARINHO DOS SANTOS SOTELO - SP211464
TATIANA SIMIDAMORE FERREIRA DE SOUZA - SP207746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f106b912-4ca4-48eb-8dc7-e87adb57f159

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f106b912-4ca4-48eb-8dc7-e87adb57f159

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792066 - SP (2024/0426969-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GABRIEL JORGE MEREGE
ADVOGADOS
: LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
AGRAVADO
: ROSA CURY MERGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANAGÉ MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NELIO MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANIS MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NARGES MEREGE TARANTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ENVER MEREGE FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: CRISTINA BRANDAO DE PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CIBELLE CATHERINE MARINHO DOS SANTOS SOTELO - SP211464
TATIANA SIMIDAMORE FERREIRA DE SOUZA - SP207746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GABRIEL JORGE MEREGE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: indenizatória, ajuizada por CRISTINA BRANDÃO DE PAIVA OLIVEIRA
Ação
, em face do agravante.
: deu parcial provimento às apelações interpostas pela parte
Acórdão
agravada e pelo agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 470-483):
Documento eletrônico VDA49852170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:16
Código de Controle do Documento: 793c0a31-e2ce-4276-bc4b-86565a9606a6

Apelação. Ação Indenizatória. Prescrição trienal. Inocorrência. Causa de pedir
fundada em descumprimento contratual. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil.
Legitimidade passiva ad causam verrificada. Aplicação da Teoria da Asserção.
Configuração com relação aos corréus Gabriel e Enver. Possibilidade do imediato
imediato julgamento do mérito em relação a Enver. Inteligência do art. 1.013, §3o,
inc. I, do CPC. Pretensão, contudo, que é improcedente. Ausência de comprovação
de culpa desse corréu, seja enquanto pessoa física, seja como inventariante,
tampouco dos espólios, na rescisão contratual. Locadores que não receberam as
quantias devidas e decorrentes do contrato. Autora que não se desincumbiu do
ônus do art. 373, inc. I, do CPC. Justiça Gratuita. Manutenção da benesse em
sentença. Autora que é beneficiária desde o início do processo. Irrelevância.
Benefício cassado, diante da presença de indícios a demonstrar capacidade
financeira desde a época da concessão. Honorários sucumbenciais. Descabimento
de fixação por equidade. Aplicação do Tema n. 1.076 do C. STJ. Alteração do
quantum devido aos advogados do corréu-apelante Gabriel, observando-se o
disposto no art. 85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos
parcialmente providos.

: opostos pela parte agravada, foram rejeitados
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 489-492).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos à incidência da
Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 651-653).
: a parte agravante alega que discute apenas a negativa
Agravo interno
de vigência ao art. 206, §3o, I e V, e §5o, I, do CC, relacionada ao prazo
prescricional aplicável, de modo que não se trata de reexame de fatos e provas.
Aduz a violação do art. 206, §3o, I e V, e §5o, I, do CC e a prescrição da pretensão
da parte agravada, bem como que demonstrada a divergência jurisprudencial (e-
STJ fls. 657-674).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a defender a violação do art. 206, §3o, I e V, e §5o, I, do CC e a
Documento eletrônico VDA49852170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:16
Código de Controle do Documento: 793c0a31-e2ce-4276-bc4b-86565a9606a6

divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 560-568), sem demonstrar a desnecessidade
do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49852170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:16
Código de Controle do Documento: 793c0a31-e2ce-4276-bc4b-86565a9606a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.792.066 / SP
Número Registro: 2024/0426969-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037813820228260003 1003781382022826000350000 20240000450077 20240000572155
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL JORGE MEREGE
ADVOGADOS : LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
AGRAVADO
: ROSA CURY MERGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANAGÉ MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NELIO MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANIS MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NARGES MEREGE TARANTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ENVER MEREGE FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: CRISTINA BRANDAO DE PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : CIBELLE CATHERINE MARINHO DOS SANTOS SOTELO -
SP211464
TATIANA SIMIDAMORE FERREIRA DE SOUZA - SP207746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: 2b75e2c9-947c-4143-8d24-57fe36d17caa

AGRAVANTE : GABRIEL JORGE MEREGE
ADVOGADOS : LUANA GUIMARÃES SANTUCCI - SP188112
BRUNO ALVES FELICIANO - SP407524
AGRAVADO
: ROSA CURY MERGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANAGÉ MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NELIO MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANIS MEREGE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NARGES MEREGE TARANTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ENVER MEREGE FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
AGRAVADO
: CRISTINA BRANDAO DE PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : CIBELLE CATHERINE MARINHO DOS SANTOS SOTELO -
SP211464
TATIANA SIMIDAMORE FERREIRA DE SOUZA - SP207746
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: 2b75e2c9-947c-4143-8d24-57fe36d17caa